Tribunal: TJDFT
Processo: 0706662-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sebastião Coelho Número do processo: 0706662-69.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) D E S P A C H O Cuida-se de Habeas Corpus com pedido liminar impetrado por ADRIANO ALVES DA COSTA, em favor de MATHEUS HENRIQUE NOVAIS DOS SANTOS (réu), em face das decisões do Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia (ID 15105712, p. 36/37) e do Juízo da 1a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal (ID 15105712, p. 144), a primeira que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, e a segunda que manteve o decreto prisional, ambas proferidas em ação penal onde se apura o crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06 (ação penal 2020.01.01.000035-4). Em suas razões (ID 15103651), o impetrante afirma que a decisão não está fundamentada, pois o paciente não se encontra envolvido com o intenso tráfico de drogas, não faz parte de organização criminosa e não se dedica as atividades criminosas, possuindo trabalho lícito – de pedreiro -, além de ser primário, com domicílio certo e de bons antecedentes. Aduz, ainda, que não vive da traficância e ostenta apenas dois registros na Vara da Infância e da juventude, datados do ano de 2015, ressaltando que de lá para cá transcorreram 5 anos, o que, em tese, teria terminado o período de prova. Alega que, caso venha a ser condenado, o paciente será beneficiado com a causa de diminuição de pena, ocasião em que se verá sentenciado no regime aberto (art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006). Acrescenta que o paciente está preso por delito que não foi praticado com violência ou grave ameaça à pessoa e que, diante da pandemia do COVID-19, deve ser aplicado o entendimento liminar exarado nos autos da ADPF 347/DF, de Relatoria do Ministro Marco Aurélio, acerca da possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas. Por fim, diz que não foi designada a data da audiência e o paciente já está preso há quase 100 dias, e como não há expectativa da marcação da assentada, isso certamente ensejará excesso de prazo. Requer a concessão liminar ou subsidiariamente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, pede que seja confirmada a liminar. Na decisão de ID 15108042, o Desembargador Plantonista Jesuíno Rissato, conheceu parcialmente do presente habeas corpus, tendo em vista que a maioria das matérias já foram analisadas no HC 0700042-41.2020.8.07.0000, de minha relatoria, já julgado à unanimidade. Na parte conhecida deste habeas corpus, foi-lhe indeferida a liminar e requisitadas informações. É o relatório. Conforme apontado pelo Desembargador Plantonista Jesuíno Rissato, o HC 0700042-41.2020.8.07.0000, de minha relatoria, já foi julgado à unanimidade, sendo denegada a ordem. No referido habeas corpus, analisava-se justamente a decisão proferida pelo NAC no Processo no 2020.01.1.000035-4, que converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente. Há de novo, portanto, apenas a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, diante da pandemia do COVID-19 e a alegação de excesso de prazo, que, conforme apontado na decisão de ID 15108042, não foi apresentada à Autoridade Coatora. Dessa forma, RATIFICO a decisão de ID 15108042, pelo conhecimento em parte do habeas corpus com o indeferimento do pedido liminar. Cumpra-se a parte final da decisão de ID 15108042, com a requisição de informações. Após, ao Ministério Público. Intimem-se. Brasília-DF, 23 de março de 2020 16:14:07. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator